Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008864-30.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DO REGISTRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de anotação de “prejuízo” considerada indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR).
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos; (ii) afastamento da condenação por danos morais; (iii) redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legitimidade da anotação promovida no SCR diante da prova da titularidade do crédito; (ii) definir a natureza jurídica do sistema SCR e a configuração de dano moral; (iii) verificar a adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do débito ou sua titularidade sobre o crédito, uma vez que a proposta de adesão e as faturas apresentadas pertencem a pessoa jurídica distinta, sem evidência de cessão, sucessão ou grupo econômico, o que viola o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. O registro efetuado sem a devida comprovação de representação ou titularidade exorbita os limites do exercício regular de direito e configura ato ilícito passível de responsabilização, nos moldes do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as informações constantes no SCR possuem caráter restritivo por influenciarem a concessão de crédito, razão pela qual a inscrição indevida enseja dano moral presumido (in re ipsa).
7. O valor da indenização por danos morais deve se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 373, II; CDC, art. 2o, art. 3o, § 2o, art. 6o, VIII; CC, art. 188, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 297, Súmula n. 326, Tema n. 1.059, AREsp n. 2.898.289; TJMT, ApCiv n. 1005348-56.2024.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008864-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARGARETH DE FATIMA FERREIRA PINHO - CPF: 384.233.831-72 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 91.669.747/0001-92 (APELANTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DO REGISTRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de anotação de “prejuízo” considerada indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais;
(iii)
redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a legitimidade da anotação promovida no SCR diante da prova da titularidade do crédito;
(ii)
definir a natureza jurídica do sistema SCR e a configuração de dano moral;
(iii)
verificar a adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do débito ou sua titularidade sobre o crédito, uma vez que a proposta de adesão e as faturas apresentadas pertencem a pessoa jurídica distinta, sem evidência de cessão, sucessão ou grupo econômico, o que viola o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O registro efetuado sem a devida comprovação de representação ou titularidade exorbita os limites do exercício regular de direito e configura ato ilícito passível de responsabilização, nos moldes do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as informações constantes no SCR possuem caráter restritivo por influenciarem a concessão de crédito, razão pela qual a inscrição indevida enseja dano moral presumido (
in re ipsa
).

7. O valor da indenização por danos morais deve se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, art. 373, II; CDC, art. 2o, art. 3o, § 2o, art. 6o, VIII; CC, art. 188, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 297, Súmula n. 326, Tema n. 1.059, AREsp n. 2.898.289; TJMT, ApCiv n. 1005348-56.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
DM FINANCEIRA S
.
A
.
– CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra sentença do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1008864-30.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARGARETH DE FÁTIMA FERREIRA PINHO
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial
.

Na
origem
, a requerente narrou que, após sucessivas negativas de crédito, consultou o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e constatou anotação de “prejuízo”, no valor de R$ 2.199,37, efetivada pela demandada em setembro/2024 (id. 357659372).

Afirmou inexistir qualquer relação jurídica que justificasse o registro, invocou o Código de Defesa do Consumidor para pleitear a inversão do ônus probatório e sustentou que o SCR ostenta natureza de cadastro restritivo, razão pela qual a inserção indevida configuraria dano moral
in re ipsa
.

Postulou a declaração de inexistência do débito, a exclusão do apontamento e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documento de identificação com foto (id. 357659391).

No mérito, defendeu a regularidade do reporte, alegou que a requerente firmou contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente, de modo que o envio de dados ao SCR decorre de obrigação legal imposta pelo Banco Central.

Sustentou que o sistema não possui natureza restritiva e que a proposta de adesão continha cláusula expressa de ciência quanto ao compartilhamento de dados, o que afastaria qualquer irregularidade.

Impugnou a configuração de dano moral e o valor postulado,
e

juntou
proposta de adesão e faturas de consumo.

Na
réplica
, a requerente refutou a preliminar e reiterou os argumentos da petição inicial (id. 357659853).

Apontou, ainda, que as faturas apresentadas pela requerida foram emitidas por pessoa jurídica diversa, Credz Administradora de Cartões S.A. (CNPJ 12.109.247/0001-20), o que infirmaria a legitimidade do lançamento.

A
sentença recorrida
rejeitou a preliminar de inépcia, por entender que a qualificação da requerente estava suficientemente demonstrada pelos dados constantes dos autos (id. 357659862).

No mérito, reconheceu a ilicitude do apontamento, porquanto a apelante não comprovou a titularidade do crédito informado ao SCR, e as faturas foram emitidas por empresa distinta, sem prova de cessão de crédito, sucessão empresarial ou pertencimento ao mesmo grupo econômico.

Adotou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza restritiva do SCR, reconheceu o dano moral
in re ipsa
e arbitrou a indenização em R$ 6.000,00.

Determinou a exclusão do registro no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, e condenou a requerida em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante reitera os argumentos da peça de defesa (id. 357659864).

Requer a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, com inversão do ônus de sucumbência.

Devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar
contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade da inscrição promovida pela apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central em nome da apelada, na natureza jurídica desse sistema e na configuração dos danos morais decorrentes da anotação.

O recurso comporta parcial provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a apelada se enquadra no conceito de consumidora previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a apelante se insere na definição de fornecedora de serviços financeiros, nos termos do artigo 3o, § 2o, do mesmo diploma legal.

Incide, portanto, a legislação consumerista, conforme orientação consolidada na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

À luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte requerente a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte requerida compete a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Ademais, o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus probatório quando presentes seus requisitos.

No caso dos autos, a apelada comprovou a existência de anotação de “prejuízo” no SCR em seu nome, o que configura o fato constitutivo do direito invocado (id. 357659398).

Em contrapartida, incumbia à apelante demonstrar a existência e a legitimidade do débito que ensejou o registro, sobretudo diante da inversão do ônus probatório deferida na origem.

Todavia, a prova produzida não se mostra suficiente para esse fim, porquanto a proposta de adesão e as faturas juntadas indicam relação jurídica firmada com a Credz Administradora de Cartões S.A., pessoa jurídica distinta da apelante (ids. 357659390 e 357659391, p. 04).

No ponto, importa ressaltar que em nenhum momento de sua peça defensiva a apelante esclarece ou comprova a sua relação jurídica com a referida administradora de cartões.

Aliás, ainda que assim não fosse, não há nos autos qualquer elemento que comprove cessão de crédito, sucessão empresarial, representação ou pertencimento ao mesmo grupo econômico, tampouco autorização contratual que legitime a apelante a promover o registro em nome próprio.

Diante desse quadro, aplica-se o disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, segundo o qual o exercício regular de direito afasta a ilicitude apenas quando praticado dentro dos limites legais.

Para que o reporte ao SCR seja considerado exercício regular de direito, é indispensável que o registro seja realizado pelo efetivo titular do crédito ou por quem o represente legitimamente.

Como a apelante não comprovou essa condição, conclui-se que o registro foi realizado de forma indevida, o que configura ato ilícito.

Desse modo, a inscrição se revela irregular, não porque inexistente o débito em abstrato, mas porque não demonstrada a titularidade do crédito pela apelante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida nesse ponto.

Quanto à natureza jurídica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possuem caráter restritivo, uma vez que são utilizadas para aferição da capacidade de pagamento do consumidor e influenciam diretamente a concessão de crédito.

Nessa linha, a Corte Especial reconhece que a inclusão indevida nesse sistema enseja dano moral presumido, na medida em que o registro compromete a avaliação de risco do consumidor no mercado financeiro (STJ, AREsp n. 2.898.289/SE, Relatora Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 27/10/2025).

Desse modo, demonstrada a ilicitude da anotação e a natureza restritiva do sistema, impõe-se o reconhecimento do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a fixação da compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da gravidade da ofensa, da capacidade econômica das partes e das funções compensatória e pedagógica da reparação.

Nesse sentido, esta Câmara de Direito Privado tem adotado como parâmetro a fixação moderada da indenização em hipóteses de inscrição indevida no SCR, visto que, embora o dano moral seja presumido, o valor deve guardar correspondência com a extensão concreta da lesão e as circunstâncias do caso, de modo a evitar tanto a banalização da reparação quanto o enriquecimento sem causa (TJMT, ApCiv n. 1005348-56.2024.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No caso em exame, conquanto caracterizada a ilicitude da conduta, a extensão do dano não se revela elevada, consideradas as circunstâncias específicas da anotação indevida e a ausência de elementos que indiquem maior repercussão lesiva.

Diante desse contexto, mostra-se adequada a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração da conduta, sem ensejar enriquecimento indevido.

Registre-se, por fim, que a redução do
quantum
constitui mero ajuste do valor indenizatório e, por isso, não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DM FINANCEIRA S
.
A
. –
CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026